Tribunal: TJDFT
Processo: 0002845-47.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002845-47.2016.8.07.0010 RECORRENTE: LUCINELSON XAVIER BRITO RECORRIDOS: ESPOLIO DE MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA HAYNES, JOSE CALAZANS DA ROCHA, FUNDAÇÃO DESEMBARGADOR ANTONIO PEDRO BRAGA E ANNA ESPEDITA DE ANDRADE BRAGA, MARIA LUCIA FELIX, IZALINA COSTA FERRAZ, JOSÉ OLAVO FERREIRA, GERALDO DE TAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel. 2. O comodatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente em razão do contrato de empréstimo (art. 579 do Diploma Civil). 3.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente postula que seja declarado o seu domínio sobre os imóveis usucapidos. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais que entende supostamente violados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp 1898189/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021), óbice também aplicável ao recurso interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Demais disso, o apelo especial também não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1864512/RS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016